Tribunal: CARF
Processo: 10640.723677/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723677/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.080 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL MINAS GERAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Consideram-se preservação permanente as florestas e demais formas de
vegetação natural situadas ao redor de reservatórios d'água artificiais.
ÁREAS ALAGADAS. SUMULA CARF 45.
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas
alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Brasília
(DF), que julgou a impugnação improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723677/2011-07
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.080 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723677/2011-07

Foi lavrada notificação de lançamento de ITR contra a contribuinte acima identificada,
do exercício de 2007, no valor total de R$ 183.138,52, relativa ao imóvel denominado
Pch Anna Maria e Guary, no município de Santos Dumont - MG, NIRF 1.807.895-8,
conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 03 a 06.
A contribuinte preliminarmente intimada a apresentar laudo técnico de avaliação para
comprovação do valor da terra nua declarado deixou de fazê-lo, motivo pelo qual não
foram aceitos os valores declarados, sendo o VTN arbitrado de conformidade com o
artigo 14 da lei 9393/96.
A contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
a) Foi intimada da Notificação de Lançamento no dia 18 de outubro de 2011, e,
portanto, considerando o prazo de 30 dias, o termo final para a apresentação da
impugnação é o dia 17 de novembro de 2011, sendo a impugnação plenamente
tempestiva;
b) O bem imóvel é formado, essencialmente, pelas áreas alagadas constantes do
reservatório de água e pelas zonas adjacentes, utilizadas para instalação dos
equipamentos de geração de energia. Por zonas alagadas, entendem-se as áreas dos
imóveis submersas do reservatório, que, por lógica, não podem ser exploradas aos fins
da atividade rural, mas, tão somente prestam-se à atividade de geração de energia
elétrica. Por sua vez, a produção de energia elétrica é dever do Estado, cujo serviço a ser
realizado por ente privado, estará regulado por contrato de concessão ou autorização do
referido serviço. Sendo assim, o fato da propriedade do imóvel em questão não está
sujeito à incidência do ITR, pela impossibilidade de atribuir valor de mercado às terras
utilizadas, já que estas terras estão vinculadas à única e exclusiva utilização para
consecução do serviço público contratado. Não há, portanto, como aferir base
econômica tributável;
c) A Súmula n° 45 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já excluiu a
possibilidade de incidência do ITR sob as áreas submersas. E, por sua vez, o Terceiro
Conselho de Contribuintes já se manifestou pela não incidência do ITR em área
utilizada como reservatório de água para produção de energia, em decisão ao recurso
interposto em face das cobranças da mesma usina, referentes a exercícios anteriores;
d) A Fiscalização somente está autorizada a utilizar o arbitramento para o lançamento,
quando demonstrar que as informações prestadas pelo contribuinte relativamente ao
valor atribuído às terras, não correspondem à realidade, o que não ocorreu no presente
caso. Trata-se de matéria de fato - análise da atividade desenvolvida pela autuada e a
utilização da terra em questão e de direito - não incidência do ITR sobre áreas afetadas
pela atividade de geração de energia elétrica - conforme disposto na legislação e
pacífico na doutrina e jurisprudência. Deve ser, portanto, alterado o valor considerado
para fins de lançamento do imposto;
e) Diante do exposto, requer que seja julgada totalmente improcedente a Notificação
de Lançamento, cancelando-se integralmente o crédito tributário constituído,
determinando-se, por consequência, o arquivamento do respectivo processo.

A decisão de piso foi consubstanciada nos termos da seguinte ementa:
VTN - ALTERAÇÃO DO VALOR UTILIZADO NO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Para que o valor utilizado no lançamento de ofício através da tabela SIPT
Sistema de Preços de Terras possa ser alterado, o contribuinte deverá
apresentar laudo técnico que cumpra os requisitos determinados pela ABNT
NBR 14.653.
GRAU DE UTILIZAÇÃO DA TERRA.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.080 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723677/2011-07

O grau de utilização da terra para efeito de apuração da alíquota do ITR
somente pode ser considerado em relação às atividade rurais, não se permitindo
incluir atividades que não as rurais sem dispositivo legal para tanto, conforme
se verifica em relação às áreas alagadas das hidrelétricas.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
As áreas de preservação permanente somente podem ser excluídas da
tributação do ITR, desde que cumpram as condições legais para tanto, dentre
elas a apresentação do ADA ao IBAMA e comprovação da existência efetiva
dessas áreas através de laudo técnico.

Intimado da referida decisão em 01/04/2014 (fl.167), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 30/04/2014 (fls.180/204), reiterando os termos da
impugnação e anexando o Laudo de Constatação (fls.358/394).

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Considerações Iniciais

A presente demanda versa sobre os mesmos elementos de fato e de direito em que
esta Turma já teve a oportunidade de se debruçar, por ocasião do julgamento do processo no
10640.720138/2007-21, acórdão no 2201-003.883, de 13 de setembro de 2017, da lavra do
Eminente Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo. A diferença entre os dois processos é
que o primeiro tratava do exercício 2005, enquanto que o presente é atinente ao exercício 2007.

Pela expressa concordância à fundamentação exarada em assentada anterior, peço
vênia ao nobre Relator para utilizar o voto proferido no citado acórdão com minha razão de
decidir, o que faço nos termos seguintes:
Sustenta o recorrente que foi autuado em 2005 por ter a fiscalização considerado todo o
imóvel como sendo área tributável, sem fazer qualquer distinção em relação às áreas
rurais utilizadas como reservatório de água para produção de energia;
Afirma que a área tributável do imóvel é inferior à apurada pela fiscalização, já que o
mesmo não estaria sujeito ao pagamento do ITR por se destinar à produção de energia
elétrica mediante contrato com o poder público, o que resulta em inexistência de valor
de mercado para fins de apuração do imposto rural.
Aduz que as terras que compõe sua propriedade foram adquirias mediante compromisso
firmado com o poder público, resultando em bem de uso restrito. Além disso, que os
reservatórios das usinas são bens de domínio público, de uso especial, afetados a um
objetivo e inalienáveis, sendo a União a legítima possuidora das terras submersas e a
concessionária mera detentora, concluindo que não são passíveis de incidência do ITR
as terras submersas utilizadas como reservatórios de usinas hidrelétricas.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.080 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723677/2011-07

Reitera que o contribuinte está impedido de exercer direito idêntico ao daquele que
detêm propriedade particular, já que a União é detentora do verdadeiro domínio útil da
faixa de terras submersas.
Alega que, da base de cálculo do ITR, devem ser excluídos os reservatórios de água, por
não configurar fato gerador do Imposto, por não ser possível atribuir às áreas por estes
ocupadas valor de mercado, já que são estão fora de comércio as áreas submersas, bem
assim aquelas sobre as quais se assentam as demais instalações inerentes à prestação do
serviço público de energia.
Em fl. 208, ao responder à primeira diligência formalizada, o contribuinte reitera os
temos da impugnação e do recurso e sustenta que as áreas adjacentes às áreas alagadas,
as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal também não devem
sofrer tributação do ITR, citando as leis 4.771/65 e 12.651/2012 (Código Florestal).
Em síntese, são estes os argumentos da defesa.
A partir da inclusão da alínea "f" do inciso II, do art. 10, da lei 9.393/96, levada a termo
pela Lei 11.727/2008, não há dúvidas sobre a possibilidade de exclusão das áreas
ocupadas por tais reservatórios da área tributável do imóvel, não sendo tal permissivo
legal oponível ao presente caso, já que o lançamento em discussão trata de fato gerador
ocorrido em 1° de janeiro de 2005.
Entretanto, a situação em tela é uma questão sobre a qual este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente, tendo emitido Súmula
de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado
pela Portaria do Ministério da Fazenda n° 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo
transcrevo abaixo:
Súmula CARF n° 45:0 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre
áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.
A Súmula Carf n° 45 teve como um de seus paradigmas o Acórdão 330335.854, de
relatoria da Conselheira Vanessa Albuquerque Valente e que tratava de ITR relativo ao
ano de 2003. Naturalmente, como, em 2003, a isenção prevista na Lei 11.727/2008,
citada alhures, ainda não emprestava seus efeitos à apuração do Fato Gerador do ITR,
pode-se inferir que o espírito da Súmula Carf n° 45 está alinhado ao voto condutor.
Assim, entendo oportuno destacar algumas conclusões daquele julgado, ainda que não
fosse a recorrente interessada direta da lide então em discussão:
Feitas essas considerações, concluo, diante de todas as questões postas no decorrer do
voto que:
a) Não há incidência do ITR sobre as áreas de propriedade de Fumas que constituem a
Usina Hidrelétrica, pois após terem sido desapropriadas sobre tais áreas foi construída
a referida Usina Hidrelétrica recebendo as águas represadas, que como trabalhado
nessa peça, tais águas são bens da União.
b) Não há incidência do ITR sobre as áreas de propriedade de Fumas que constituem a
Usina Hidrelétrica, posto que a transferência da referida propriedade para a
Recorrente foi pressuposto para que fosse construída a referida Usina, que após
construída tornou público o bem, de tal modo que a propriedade da Recorrente é
limitada aos aspectos de registros formais e contábeis, não podendo lhe ser atribuída
qualquer das características ou elementos da propriedade, de tal modo que a
Recorrente não se enquadra como sujeito passivo do ITR por não ter a propriedade, a
posse ou o domínio útil das terras.
c) Não há incidência do ITR sobre as áreas de propriedade de Fumas que constituem a
Usina Hidrelétrica, pois as águas represadas que inundam as terras pertencem à
União, que detém o domínio útil dessas terras, sendo, portanto, eventual sujeito passivo
do imposto, que tem a sua incidência afastada pela imunidade recíproca.
d) Não há incidência do ITR sobre as áreas do entorno do reservatório que forma a
Usina Hidrelétrica por ser área de preservação permanente nos termos da legislação
aplicável, e em conseqüência, excluída do campo da incidência do ITR.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.080 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723677/2011-07

e) Não há incidência do ITR sobre as áreas de propriedade de Fumas que constituem a
Usina Hidrelétrica, em vista da impossibilidade de ser atribuído, nos termos da
legislação aplicável, o valor da terra nua.
Enfim, em vista da análise constitucional, legal e fática, entendo como impossível,
frente ao ordenamento jurídico vigente a incidência do ITR sobre as terras submersas
sobre as águas que compõem os reservatórios formadores de Usinas Hidroelétricas,
bem como de toda a área que faz margem ao referido reservatório."
Como se constata nos autos, embora o contribuinte tenha resistido em prestar as
informações nos termos requeridos, finalmente juntou ao processo laudo de constatação
de autoria dos Engenheiros Pedro Augusto Kruk e Luis Antosczyszen, acompanhado
das devidas Anotações de Responsabilidade Técnica, fl. 238 a 278, em que são descritas
de forma bastante detalhada as características do imóvel rural que compõe o NIRF
1.807.895-8.
Inicialmente, merece destaque para as conclusões acerca da área total do imóvel, que foi
recalculada em 1.461,94 ha, com indicação dos motivos que levaram à divergência com
o valor originalmente declarado.
A composição da propriedade está resumida no quadro abaixo, com a ressalva de que
integra a área identificada como de interesse ecológico uma área de 310ha averbada a
título de Reserva legal (fl. 253):
ÁREA GEORREFERENCIADA DAS PCHs ANNA MARIA E GUARY
Classificação /Destinação
Área (em hectares)
Área de reservatório das PCHs
321,9070
Área de Preservação Permanente
283,7913
Área de interesse ecológico
848,9541
Área ocupada por estradas e acessos
5,8904
Área ocupada pelas benfeitorias
1,4061
Área total em hectares
1.461,9489
Como bem destacado no corpo do Relatório supra, a autuação fiscal se limitou a alterar
o valor da terra nua declarado, o que levaria o presente julgamento, mantendo-se nos
limites do litígio instaurado com a impugnação, a não analisar matéria que fossem
estranhas ao lançamento.
Não obstante, identifica-se no caso em tela particularidades que ensejam avaliação mais
cautelosa, seja por conta da especificidade da atividade de geração de energia elétrica
mediante contrato de concessão com o poder público, seja em razão de que eventual
imposição fiscal indevida resultaria em enriquecimento sem causa da União e maior
oneração do usuário final do bem produzido, mediante o repasse inevitável ao preço
cobrado pela energia.
Desta forma, tem-se como indiscutível que parte da propriedade, 321,90ha, teria a
tributação pelo imposto rural afastada pela aplicação da Súmula Carf 45, que conclui
pela não incidência do tributo sobre as áreas alagadas para fins de constituição de
reservatórios de hidroelétricas.
Considerando que, no período da aplicação do entendimento sumulado (anterior à
vigência da alínea "f" do inciso II, do art. 10, da lei 9.393/96, com a redação dada pela
Lei 11.727/2008) a exclusão de tais áreas, necessariamente, deve ocorrer
independentemente de eventuais informações em DITR ou em Demonstrativo de
Apuração do Imposto, sem quaisquer exigências periféricas como informação em Ato
Declaratório Ambiental ou registro à margem da matrícula do imóvel e considerando,
ainda, as conclusões do voto paradigma citado alhures, em particular sobre as limitações
impostas ao direito de propriedade, é forçoso concluir que toda a área do imóvel em tela
estaria fora do campo de incidência do tributo rural, seja por conta dos termos da
Súmula Carf n° 45, seja por serem ocupadas por benfeitorias ou por Áreas de
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.080 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.723677/2011-07

Preservação Permanente e de utilização limitada, impondo-se reconhecer a
improcedência da exigência fiscal em tela.
Por fim, fica o registro, a título de orientação à recorrente, já que mapeadas as áreas do
imóvel, para que passe a observar com maior rigor os requisitos impostos pela
legislação em particular a apresentação do ADA e preenchendo corretamente suas
DITR, para que se evitem dispêndios de recursos particulares e públicos com demandas
dessa natureza.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos legais
acima expostos, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Nestes termos, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital